Tribunal: STF
Processo: HC 181906
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de “habeas corpus” impetrado contra decisão que, emanada do E. Superior Tribunal de Justiça, acha-se consubstanciada em acórdão assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE NA OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO EM INSTITUIÇÃO OFICIAL. NULIDADE. FÉRIAS. PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. MITIGAÇÃO.
    1. O princípio da identidade física do juiz não possui caráter absoluto, uma vez que pode ser mitigado nos casos de afastamento por qualquer motivo que impeça o juiz que presidiu a instrução processual de sentenciar o feito, por aplicação analógica da regra contida no art. 132 do Código de Processo Civil.
    PAGAMENTO DO DÉBITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. APLICAÇÃO POR ANALOGIA. PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282 DO STF.
    1. É inviável a análise do pleito de aplicação da analogia para extinguir a punibilidade do agente, em razão do pagamento do financiamento antes da denúncia, porque o tema não foi objeto de análise na instância de origem, incidindo o óbice previsto na Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal.
    ATIPICIDADE DA CONDUTA. CONSUMAÇÃO. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA N. 283 DO STF.
    1. Remanescendo no julgado objurgado fundamento suficiente para a manutenção da sua conclusão e contra o qual não se insurgiu o recorrente, em especial ao fato da conduta configurar a forma especial de estelionato, mostra-se inviável o processamento do recurso especial ante a incidência, por analogia, do óbice constante do Enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    DOLO. REEXAME DAS PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ.
    1. O Tribunal de origem, após a análise dos elementos colhidos no curso da ação penal, concluiu que o caderno processual ostenta provas aptas para condenar o recorrente pelo crime que lhe foi imputado pela denúncia, destacando que a materialidade e autoria do crime de falsidade para obtenção de financiamento junto ao BNDES ficou demonstrada diante de todo o conjunto fático-probatório dos autos.
    2. Nesse aspecto, o apelo especial não se presta a desconstituir o julgado e operar a absolvição pretendida, dada a necessidade de revolvimento do material probante, procedimento de análise exclusiva das instâncias ordinárias e vedado ao Superior Tribunal de Justiça, a teor do disposto no Enunciado 7 da Súmula desta Corte.
    3. Agravo regimental desprovido.”
    (REsp 1.570.225-AgRg/RS, Rel. Min. JORGE MUSSI – grifei)
    Busca-se, neste “writ”, “(...) a concessão da ordem para declarar a nulidade do acórdão correspondente ao agravo regimental no agravo em recurso especial 1.570.225/RS proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em virtude da ocorrência de violação ao art. 5º, inc. XXXV, LIV e LV, e ao art. 93, inc. IX, ambos da Constituição Federal (princípio da inafastabilidade da jurisdição; princípio do devido processo legal; princípio da ampla defesa; e princípio da fundamentação das decisões judiciais), e, fazendo-o, determinar o devido julgamento do recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça (...)”.
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar a admissibilidade, na espécie, desta ação de “habeas corpus”. E, ao fazê-lo, verifico, desde logo, que o E. Superior Tribunal de Justiça, ao negar provimento ao recurso de agravo interposto no âmbito do REsp 1.570.225/RS, apoiou-se, fundamentalmente, em pressuposto de admissibilidade do recurso especial interposto naquela sede processual.
    O Supremo Tribunal Federal tem advertido, em sucessivos pronunciamentos, não se revelar admissível a ação de “habeas corpus”, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça, cabendo destacar, entre outras, as seguintes decisões que esta Corte proferiu a propósito do tema ora em exame (HC 93.824/RS, Rel. Min. EROS GRAU – HC 94.336/RS, Rel. Min. EROS GRAU – HC 95.684/RS, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 106.468/RJ, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 120.223-AgR/PE, Rel. Min. CELSO DE MELLO – HC 120.933-AgR/SP, Rel. Min. GILMAR MENDES – HC 123.312-AgR/RS, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI – HC 125.439-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 125.938-AgR/SP, Rel. Min. ROSA WEBER – HC 131.786-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI – HC 132.864-AgR/PR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, v.g.):
    “2. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal reapreciar os requisitos de admissibilidade do recurso especial e proceder ao julgamento do mérito’ (HC 93.966/RS, Rel. Min. Eros Grau,  DJe 167, 04.09.2008). 
    .......................................................................................................
    6. ‘Habeas corpus’ não conhecido.”
    (HC 98.733/RJ, Rel. Min. ELLEN GRACIE – grifei)
    “2. Na concreta situação dos autos, a pretensão da acionante esbarra na firme jurisprudência de que os temas atinentes aos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais não ensejam a abertura da  via recursal extraordinária, dado que as ofensas à Carta Magna, se existentes, ocorreriam de modo indireto ou reflexo. Foi nessa linha interpretativa que o Plenário do Supremo Tribunal Federal julgou a repercussão geral no RE 598.365, sob a minha relatoria.
    3. Ordem denegada.”
    (HC 108.861/ES, Rel. Min. AYRES BRITTO – grifei)
    “1. O ‘habeas corpus’ não constitui meio hábil para rever as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial ou dos recursos internos a ele inerentes, questão que não está relacionada, senão reflexamente, com a liberdade de locomoção, e que deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. Precedentes.”
    (HC 125.024-AgR/DF, Rel. Min. ROSA WEBER – grifei)
    “Agravo regimental em ‘habeas corpus’. Processual Penal. Intempestividade de agravo em recurso especial dirigido ao Superior Tribunal de Justiça por defensor dativo. Apontada deficiência da defesa técnica. Pretendida revisitação dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência daquela Corte de Justiça. Inviabilidade da utilização do ‘habeas corpus’ para esse fim. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 
    1. É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o ‘habeas corpus’ não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes (HC nº 122.100/RS-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 21/6/16).
    …...................................................................................................
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
    (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI – grifei)
    Ainda que fosse possível superar esse obstáculo processual, e caso se admitisse a viabilidade desta ação de “habeas corpus”, mesmo assim não assistiria razão à parte ora impetrante.
    Com efeito, quanto à alegada transgressão ao postulado constitucional que impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões (CF, art. 93, IX), o Supremo Tribunal Federal – embora sempre enfatizando a imprescindibilidade da observância dessa imposição da Carta Política (RTJ 170/627-628, v.g.) – não confere a tal prescrição constitucional o alcance que lhe pretende dar a parte ora impetrante, pois, na realidade, segundo entendimento firmado por esta própria Corte, “O que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não que a fundamentação seja correta na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (RTJ 150/269, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE – grifei).
    Vale ter presente, a propósito do sentido que esta Corte tem dado à cláusula inscrita no inciso IX do art. 93 da Constituição, que os precedentes deste Tribunal desautorizam a abordagem hermenêutica feita pelos impetrantes, como infere-se de diversos julgados (AI 529.105-AgR/CE, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA – AI 637.301-AgR/GO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA – AI 731.527-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 838.209- -AgR/MA, Rel. Min. GILMAR MENDES – AI 840.788-AgR/SC, Rel. Min. LUIZ FUX – AI 842.316-AgR/RJ, Rel. Min. LUIZ FUX – RE 327.143- -AgR/PE, Rel. Min. CARLOS VELLOSO, v.g.), notadamente daquele, emanado do Plenário do Supremo Tribunal Federal, em que se acolheu questão de ordem para reafirmar essa mesma jurisprudência no sentido que venho de expor:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX,  da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento  ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”
    (AI 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. GILMAR MENDES – grifei)
    Observa-se, sob esse aspecto, que a análise da estrutura formal da decisão questionada (ato judicial que negou provimento ao recurso de agravo interposto no âmbito do REsp 1.570.225/RS) evidencia que esse ato decisório atende à exigência de fundamentação reclamada pela Constituição da República (art. 93, IX).
    Em suma: tenho para mim que os fundamentos subjacentes a esta impetração divergem dos critérios que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consagrou nas matérias sob análise.
    Sendo assim, e em face das razões expostas, não conheço da presente ação de “habeas corpus”.
    Arquivem-se estes autos.
    Publique-se.
    Brasília, 06 de maio de 2020. 
Ministro CELSO DE MELLO
Relator